Tribunal: TCU
Processo: 007.869/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Richardson Xavier Cunha (peça 105) e RN Construções e Serviços Ltda. (peça 79) contra o Acórdão 9207/2020-TCU-2a Câmara (peça 76), de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto Richardson Xavier Cunha e RN Construções e Serviços Ltda. contra o Acórdão 9207/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.